Tribunal: TJSP
Processo: 2203268-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000762866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203268-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PLANO
CAMBUÍ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravada PATRÍCIA
GOMES SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
PEDRO KODAMA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2203268-49.2020.8.26.0000 - Sr
2
Voto n.o 20087
Agravo de Instrumento no 2203268-49.2020.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Agravante: Plano Cambuí Empreendimentos Imobiliários Ltda
Agravada: Patrícia Gomes Soares
Juiz (a): Samira de Castro Lorena
Agravo de instrumento. Ação de consignação de chaves. Não
preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória
de urgência. Alegações da agravante carecem de dilação
probatória, inclusive de manifestação da parte contrária, para
que seja assegurado o contraditório. Decisão que indeferiu a
tutela de urgência mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão copiada a
fls. 129 (fls. 120 dos autos principais), que nos autos da ação de consignação de chaves
indeferiu o pedido de antecipação de tutela, sob o fundamento de que inexiste urgência no
depósito das chaves que, segundo alegado, estão disponíveis para retirada da ré/agravada há
06 meses, sendo certo que há necessidade de instauração do contraditório para se saber o
motivo pelo qual não foram até agora retiradas pela ré não obstante a quitação da sua
prestação pecuniária.
Inconformada, a empresa/agravante sustenta que firmou com a
ré/agravada em 21.09.2017 Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de
Futura Unidade Autônoma Condominial e Outras Avenças, tendo por objeto a aquisição do
apartamento no 125, localizado no 12o pavimento da Torre B, do Condomínio Residencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2203268-49.2020.8.26.0000 - Sr
3
Plano & Cambuci Independência, localizado na Rua Independência, na cidade de São
Paulo/SP. Discorre que apesar de ter cumprido integralmente com a sua obrigação de
construir e entregar a unidade em questão, a agravada, imotivadamente, deixou de retirar as
chaves do imóvel, que se encontram disponíveis desde fevereiro de 2019. Alega que tal a
desídia da ré tem lhe trazido inúmeras desavenças, haja vista que tem que suportar as
despesas de taxa de condomínio e de IPTU, mesmo após concluir com a sua obrigação
principal que era finalizar a obra e entregar o empreendimento com o seu respectivo “habite-
se”. Sustenta que ser urgente o depósito das chaves a fim de que cessem, imediatamente, os
encargos suportados pela agravante, com receio de que a demora certamente lhe trará
prejuízos ainda maiores. Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal
e ao final requer o seu provimento a fim que seja autorizado o depósito das chaves da
unidade. Requer o provimento do recurso para o fim de determinar: i) o deferimento do
depósito judicial das chaves da unidade (imóvel) apartamento no 125, Torre B, do
Condomínio Residencial Plano & Cambuci Independência; ii) subsidiariamente, na hipótese
de impossibilidade de depósito das chaves em cartório, ante a pandemia COVID-19, requer
seja a autora nomeada depositária fiel das chaves até a normalização do trabalho presencial,
para enfim, efetuar o depósito das chaves em Juízo (fls. 01/09).
Recurso regularmente processado, sem a concessão de efeito
ativo/suspensivo (fls. 137/138).
Não houve resposta da parte contrária, porquanto ainda não integra
à lide principal.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Versa o feito principal sobre pedido de consignação de chaves.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2203268-49.2020.8.26.0000 - Sr
4
do recurso. Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito da
agravante, para que se vislumbre a concessão da tutela de urgência antecipatória, fundada no
receio de dano ou risco ao resultado útil do provimento final. Nesse sentido, enunciam os
artigos 294 e 300, do Código de Processo Civil/2015:
“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência
ou evidência.”
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da
concessão da tutela antecipada, mormente porque as alegações da agravante carecem de
dilação probatória, inclusive, de manifestação da parte contrária, para que seja assegurado o
contraditório.
A respeito anota Theotônio Negrão, Código de Processo Civil e
legislação civil em vigor, Editora Saraiva, 36a edição, página 374, nota no 1a. ao art. 273:
“A antecipação da tutela sem audiência da parte contrária é
providência excepcional, autorizada apenas quando a convocação
do réu contribuir para a consumação do dano que se busca evitar
(RT 764/221)”.
A propósito, quanto à concessão da tutela antecipada, já decidiu
este E. Tribunal em caso semelhante:
“ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Obrigação de fazer Contrato
de prestação de serviços de gestão de pagamentos - Requerimento
de repasse de valores
Fundamentos apresentados pela
agravante que demandam análise aprofundada, em sede de
cognição exauriente, de sorte que não cabe a antecipação de
tutela para o fim pretendido Observância de que, além dos
requisitos objetivos, para a concessão da tutela de urgência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2203268-49.2020.8.26.0000 - Sr
5
natureza antecipada, conforme estatuído pelo 3o do art. 300 do
CPC/2015, também se afigura necessária a não existência do
perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que não se
evidencia na hipótese - Decisão de indeferimento mantida

Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2029647-79.2018.8.26.0000; Relator (a): Paulo Pastore Filho;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo
André - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 09/04/2018; Data de
Registro: 09/04/2018).
Ressalte-se, ademais, que o MM. Juiz a quo aferiu a matéria fática
e reconheceu que estavam ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de
urgência previstos no mencionado artigo 300 do Código de Processo Civil/2015, e a
concessão ou não da medida é faculdade do magistrado.
Nesse sentido, esta C. Câmara já decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Indeferimento do
pedido Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: A concessão
da tutela provisória de urgência antecipada é discricionariedade
do juízo monocrático e somente pode ser deferida desde que
presentes os requisitos previstos no artigo 300 do novo Código de
Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso. Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2097213-45.2018.8.26.0000; Relator (a): Israel Góes
dos Anjos; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro
de Guarulhos - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2018;
Data de Registro: 13/06/2018).
Em suma, cabe no ato de se apreciar o pedido de tutela antecipada
a verificação pelo juiz dos requisitos da probabilidade do direito invocado e dos demais
enumerados no artigo 294 e 300, ambos do Código de Processo Civil/2015 e a sua decisão
só pode ser revogada, em instância superior, se presente ilegalidade ou abuso de poder, o
que não se verifica na hipótese vertente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2203268-49.2020.8.26.0000 - Sr
6
Destarte, a manutenção da r. decisão é medida de rigor.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)